Tribunal: TJES
Processo: 5001169-59.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001169-59.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: JOSIEL SANTANA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001169-59.2021.8.08.0047

RECTE.: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECDO.: JOSIEL SANTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO SALARIAL. APRESENTAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor informa ser concursado do ente municipal, como farmacêutico, sendo que já foi deferido seu direito ao recebimento de adequação salarial oriunda do processo n. 0005072-61.2019.8.08.0047, no período de agosto/2020 a abril/2021. Com a presente demanda apresentou os cálculos e pretende o recebimento da importância de R$ 10.489,16 (dez mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos). 2. Tese do requerido: Informa que inexiste prova da assiduidade para o pagamento pretendido, conforme determinada a Lei Orgânica de São Mateus (n. 237/92). 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a pagar à demandante o valor de R$ 10.489,16 (dez mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), referente às parcelas vencidas entre agosto de 2020 a abril de 2021 (extrato de Ids 12241312/12489487)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seus efeitos regulares. Não há que se falar em sentença extra petita, eis que o pedido não fora formulado com base nos cálculos apresentados no ID 2957297. No mais, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. O recurso refere-se apenas a um possível erro na sentença acerca do valor da condenação e, analisando os autos não vejo qualquer incorreção. Na petição de ID nº 12489487 o autor retifica os valores apresentados, eis que o mesmo cumpre jornada de 40h/semana (dupla). Assim, referente ao período de agosto/2020 a abril/2021 tem a receber a importância de R$ 10.489,16 (dez mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos). Por fim, a presente demanda é uma mera ação de cobrança, não havendo como modificar o efeito declaratório derivado dos autos n. 0005072-61.2019.8.08.0047, com base no disposto na Lei Complementar Municipal n. 119/2016, que teria sido editada com base na LRF. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo ente municipal e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.